Tribunal: TJSP
Processo: 0005846-31.2014.8.26.0091
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; ANTIGO
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2o, INCISOS I E II, C.C. O ART. 14, II, DO CP) – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL, APONTANDO-SE AINDA ALEGADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS COM A PROVA DOS AUTOS PARA POSTULAR A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – PLEITO

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2o, INCISOS I E II, C.C. O ART. 14, II, DO CP) – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL, APONTANDO-SE AINDA ALEGADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS COM A PROVA DOS AUTOS PARA POSTULAR A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSAGEM DAS PENAS PARA PLEITEAR REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, FORMULADO EM SEDE DE ADITAMENTO DE RAZÕES DE APELO, A OLIVDAR-SE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, QUE RESTA PREJUDICADO, SE MOSTRANDO DE RESTO AUSENTE QUESTÃO SUBSTANCIAL (ART. 492, § 5o, DO CPP).
NULIDADES PROCESSUAIS INOCORRIDAS, NÃO SE VISLUMBRANDO CERCEAMENTO DE DEFESA OU INSTAURAÇÃO VICIADA DA SESSÃO PLENÁRIA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO DE INCIDENTES NA ATA DE JULGAMENTO, PRECLUSA A MATÉRIA DIANTE DE INTEMPESTIVIDADE DAS ARGUMENTAÇÕES – PRECEDENTES – PRELIMINARES AFASTADAS.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR FUNDADO EM ALEGADA CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS QUE SE AFIGURA INADMISSÍVEL, CONSTITUINDO-SE EM SEGUNDA APELAÇÃO SOB O MESMO FUNDAMENTO, ANOTADA A EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (ART. 593, § 3o, DO CPP) – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO.
DOSAGEM DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS, BEM FIXADA A PENA BASE ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E VALENDO-SE O JUIZ DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO DELITO COMO AGRAVANTE GENÉRICA NA SEGUNDA FASE – PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA TENTATIVA LÍCITO DIANTE DO 'ITER CRIMINIS' PERCORRIDO – ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO CORRETA NA HIPÓTESE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NEGANDO-SE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.